Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701193-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILTON CABRAL DA SILVA, JOSEFA CABRAL DA SILVA AGRAVADO: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por ONILTON CABRAL DA SILVA e JOSEFA CABRAL DA SILVA, contra decisão de ID 67911982, a qual deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo para assegurar a gratuidade de justiça em favor dos agravantes. Em suas razões recursais, os embargantes alegam existir omissão no decisum, requerendo o acolhimento dos embargos, para que seja determinada a suspensão dos pagamentos das parcelas contratuais, conforme requerido no agravo de instrumento. Apontam que a decisão de ID 67911982 foi omissa em relação ao pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas, somente tendo apreciado o pedido de concessão da gratuidade da justiça (ID 68133853). Sem contrarrazões (ID 68884415). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada deferiu o pedido de gratuidade de justiça, nada dispondo acerca do pedido de suspensão dos pagamentos das parcelas, requerido em sede de tutela de urgência. Assim de fato há omissão na decisão por não ter se pronunciado expressamente sobre o pedido. Entretanto, a pretensão dos embargantes no sentido de ver seu pedido liminar apreciado nesta instância não merece guarida. Assim, a presente decisão, sanando o vício de omissão encontrado, limitar-se-á a destacar a impossibilidade de apreciação do pedido liminar nesta sede, não conhecendo do recurso de agravo de instrumento neste ponto. Isso porque a decisão proferida na origem abordou somente a gratuidade da justiça, indeferindo-a e determinando o recolhimento das custas iniciais, sem apreciar o pedido liminar veiculado na petição inicial; até porque o recolhimento de custas iniciais constitui pressuposto para o exame da petição inicial, antecedendo, portanto, qualquer análise de mérito. Destarte, incontroverso não ter a decisão agravada versado sobre a pretensão liminar da parte. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que os pedidos não analisados ou pendentes de análise pelo juízo de primeira instância não podem ser objeto de apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Veja-se: “[...] 1. Não é possível examinar, em sede recursal, matéria que não foi objeto da decisão agravada. Exige-se prévio debate na instância originária, sob pena de a análise em sede recursal acarretar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...]” (Acórdão 1296787, 0726813-56.2020.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 5a Turma Cível, DJe: 12/11/2020) - g.n. “[...] Considerando ainda que o julgador singular sequer decidiu sobre o pedido formulado pela recorrente quanto à alegada revelia, este Tribunal não pode dele conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]” (Acórdão 1865647, 0751853-35.2023.8.07.0000, Relator(a): Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJe: 06/06/2024) - g.n. “[...] 1. É cediço que não é possível discutir, em agravo de instrumento, matérias não suscitadas ou ainda pendentes de exame no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância.1.1. Inviabilizado o exame de tais matérias em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento. [...]” (Acórdão 1760114, 0726566-70.2023.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 02/10/2023). “[...] Inviável o conhecimento de questões não analisadas pelo Juízo de origem, uma vez que a apreciação, por esta Corte Revisora, ante o efeito devolutivo, deve se ater às matérias efetivamente examinadas na oportunidade pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. [...]” (Acórdão 1722768, 0741670-39.2022.8.07.0000, Relator(a): João Luís Fischer Dias, Relator(a) Designado(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 11/07/2023). Outrossim, da consulta aos autos originários, observa-se que o Juízo a quo já foi oficiado acerca do deferimento da gratuidade da justiça nesta segunda instância, estando os autos conclusos para regular seguimento do feito no primeiro grau, com apreciação do pedido liminar pelo juízo natural. Se há urgência ou risco de perecimento de direito, diligencie a parte interessada junto ao Juízo de origem. Com essas considerações, descabido apreciar o pedido liminar dos agravantes, ora embargantes, considerando que, na decisão agravada, o Juízo de origem não se manifestou expressamente quanto ao pedido da parte, representando a análise da questão nesta sede indevida supressão de instância, que subverte o sistema de organização judiciária e é capaz de gerar celeumas indesejadas. Neste ponto, portanto, o recurso de agravo de instrumento de ID 67890237 não pode ser conhecido em relação ao pedido de deferimento de “tutela de urgência declarando a suspensão dos pagamentos”, por todos os fundamentos acima aduzidos. Seu processamento, desta forma, deve se dar somente em relação à discussão de gratuidade da justiça, como efetivado pela decisão ora embargada. Desse modo, ACOLHO os declaratórios de ID 68133853, para, sanando o vício encontrado, integrar a decisão impugnada, fazendo nela constar que NÃO CONHEÇO do pedido relacionado à tutela de urgência para fins de suspensão dos pagamentos, uma vez que tal tese está pendente de apreciação pelo juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo. Após a apresentação de contrarrazões ao agravo, retornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator